Tribunal: TJSP
Processo: 1094520-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo a cessionária-ré inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Dano moral - Ocorrência – Inexigibilidade de prova – Dano "in re ipsa" – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os outros

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo a cessionária-ré inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Dano moral - Ocorrência – Inexigibilidade de prova – Dano "in re ipsa" – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome do autor são posteriores ao aqui discutido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Afastamento da pretensão do autor à indenização de R$ 20.000,00 – Negativações posteriores, embora não afastem a indenização, justificam o arbitramento de uma indenização de valor mais reduzido - Correção monetária pela Tabela Prática desta Corte desde o arbitramento (cf. súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a negativação – Ação parcialmente procedente - Ônus da sucumbência invertido – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094520-96.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONAS CORREIA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094520-96.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43489
APEL.No : 1094520-96.2018.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE. : Jonas Correia Lima (Justiça Gratuita)
APDA. : Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizados
SENTENÇA DO JUIZ: Fernando José Cúnico
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Tendo a cessionária-ré inserido o nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a
origem da dívida indicada na petição inicial, o que
ela não fez
Inexigibilidade do débito

Negativação indevida Dano moral - Ocorrência
Inexigibilidade de prova Dano “in re ipsa”
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os
outros apontamentos em nome do autor são
posteriores ao aqui discutido - Indenização fixada
em R$ 5.000,00 Afastamento da pretensão do
autor à indenização de R$ 20.000,00 Negativações
posteriores, embora não afastem a indenização,
justificam o arbitramento de uma indenização de
valor mais reduzido - Correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte desde o arbitramento (cf.
súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a
negativação Ação parcialmente procedente - Ônus
da sucumbência invertido Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida).
Sustenta o recorrente que os documentos apresentados
pela ré não comprovam a origem do débito que ensejou a negativação do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094520-96.2018.8.26.0100 -Voto no
3
nome nos cadastros de inadimplentes. Pugna assim pela reforma da sentença
recorrida para total acolhimento dos pedidos deduzidos na petição inicial.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. O autor afirmou desconhecer a origem do débito que
levou à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
E a ré sustentou que, de fato, jamais firmou qualquer
contrato diretamente com o autor, mas é cessionária das dívidas por este
contraída com a Caixa Econômica Federal e que, diante do inadimplemento
do devedor, o seu nome foi negativado, o que configurou exercício regular de
direito, consoante o disposto no art. 293 do CC/2002 (cf. fls. 44-81).
Não se nega que, uma vez efetivada a cessão de crédito, o
cessionário pode exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf.
art. 293) e tampouco há ilegalidade na falta de notificação do devedor acerca
da cessão isto só seria relevante se tivesse havido o pagamento da dívida ao
cedente (cf. art. 290), o que não é o caso.
Diante da negativa da origem da dívida, cabia à
cessionária credora provar a legitimidade da negativação do nome do
devedor, conforme o art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi feito.
Mera cópia da certidão do registro da cessão de crédito, de
notificação do devedor acerca da cessão de crédito e de faturas do cartão de
crédito, sem a juntada de contrato ou de outros documentos que provem
a origem do crédito cedido, não justificam a inscrição do nome daquele em
cadastro restritivo de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094520-96.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Neste cenário, ante a falta de comprovação da origem do
débito, a dívida apontada na inscrição impugnada (no valor de R$ 350,85)
é declarada inexigível, com a sua consequente exclusão dos cadastros de
proteção ao crédito.
A ré deve também ressarcir o autor pelo dano moral daí
decorrente, dano que, na espécie, é “in re ipsa”.
2.2. Inaplicável o teor da súmula 385 do STJ.
A despeito de outras negativações em nome do autor, tais
apontamentos são posteriores ao aqui discutido (cf. fls. 26-27). Isso não afasta
a indenização, mas apenas repercute na definição do seu valor.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094520-96.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros a indenização é arbitrada em R$ 5.000,00
[as outras anotações posteriores em nome do autor, embora não afaste a
indenização, recomendam uma estimativa mais reduzida e repele o valor
pretendido na petição inicial: R$ 20.000,00].
A correção monetária incide a partir da data deste acórdão,
conforme a súmula 362 do Colendo STJ e os juros de mora fluem da data da
negativação indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual (cf.
art. 382 do CC/02 e Súmula 54 do STJ).
2.3. Pagará a ré as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios de 20% sobre o valor final da condenação.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094520-96.2018.8.26.0100 -Voto no
6